Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006719-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), HERLY MORAES DA MAIA - CPF: 253.159.511-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO NA DELIMITAÇÃO DA ÁREA EMBARGADA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação anulatória, deferiu tutela provisória para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT, bem como a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa e atos de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na delimitação da área embargada, invalidando o auto de infração; (ii) saber se a pretensão punitiva encontrava-se prescrita; e (iii) saber se a notificação administrativa realizada por edital é válida diante da ausência de esgotamento dos meios ordinários.

III. Razões de decidir

3. Elementos técnicos nos autos apontam discrepância entre a área autuada e a propriedade do autor, ensejando dúvida fundada sobre a legitimidade da autuação ambiental.

4. A possível prescrição da pretensão punitiva, ante o lapso entre a data do fato e a lavratura do auto, reclama dilação probatória e justifica a manutenção da tutela até decisão final.

5. A notificação por edital, sem tentativa eficaz de localização pessoal ou postal, fere o devido processo legal e invalida os atos sancionadores subsequentes.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o risco de dano patrimonial iminente, justifica-se a concessão da medida de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A delimitação equivocada da área embargada compromete a validade do auto de infração ambiental. 2. A notificação editalícia em processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, sob pena de nulidade dos atos administrativos. 3. A plausibilidade do direito e o risco de dano justificam a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e respectiva cobrança fiscal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, nos autos da
Ação Anulatória nº 1036256-76.2024.8.11.0041
, ajuizada por
Herly Moraes da Maia
(ID 272798388).

A referida ação anulatória foi proposta com o objetivo de suspender os efeitos de
auto de infração e termo de embargo
lavrados pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT)
, bem como a
exigibilidade de crédito inscrito na dívida ativa (CDA nº 2023100610)
, e, por conseguinte, impedir a prática de atos de constrição patrimonial, diante de supostas nulidades no processo administrativo ambiental.

Na decisão agravada (ID 183526834, dos autos de origem), o magistrado singular deferiu
tutela de urgência
(decisão proferida em 11/02/2025) para suspender imediatamente os efeitos do auto de infração e do termo de embargo lavrados pela SEMA/MT, até o julgamento final da demanda, e, ainda, suspender a exigibilidade do crédito tributário respectivo, impedindo atos de constrição patrimonial. Fundamentou-se na existência de
indícios de erro material quanto à delimitação da área embargada
,
eventual prescrição da pretensão punitiva
, bem como
nulidade da notificação administrativa
, que se deu por edital sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de intimação.

Inconformado, o Estado agravante alega violação aos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, sustentando a
presunção de legitimidade dos atos administrativos sancionadores
. Aduz que a
anulação do auto de infração exige dilação probatória
, o que inviabilizaria o deferimento de tutela antecipada. Defende também que não haveria prescrição e que a
notificação por edital foi válida
, nos termos do §9º do art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, dado o insucesso da tentativa de notificação via postal.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido monocraticamente
por este Relator, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau se apoiou em
elementos suficientes para reconhecer, em juízo de cognição sumária, indícios de nulidade
do auto de infração, inclusive quanto ao risco de dano irreparável à parte autora em virtude da iminente constrição patrimonial (ID 273845874).

O agravado
não apresentou contrarrazões
.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em seu parecer,
opinou pelo desprovimento do recurso
, apontando a existência de vício formal na citação administrativa e defendendo a necessidade de respeito ao contraditório e à ampla defesa no procedimento sancionador, à luz do disposto no art. 121, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005 (ID 284235894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal apresentada no agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso volta-se contra decisão de lavra do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da ação anulatória nº 1036256-76.2024.8.11.0041, deferiu
tutela provisória de urgência
para suspender os efeitos do
auto de infração ambiental
e do
termo de embargo
lavrados pela SEMA/MT, bem como
impedir a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa
, obstando qualquer ato de constrição patrimonial, até o julgamento final da demanda.

Registrou o juízo de piso, no ponto que interessa:

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o auto de infração lavrado pela SEMA-MT apresenta indícios de erro material quanto à delimitação da área embargada, conforme apontado no documento técnico juntado aos autos (ID 166098332). O requerente sustenta que as coordenadas geográficas indicadas não correspondem à sua propriedade, de modo que a sanção teria recaído sobre área diversa. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que a incerteza quanto à delimitação geográfica de infrações ambientais pode ensejar a anulação do auto de infração (...)

Além disso, há indícios de prescrição da pretensão punitiva, considerando que a suposta infração teria ocorrido antes de 2008 e o auto de infração foi lavrado apenas em 2019, extrapolando o prazo quinquenal estabelecido no artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. (...)

Ainda, verifica-se que a notificação do auto de infração ocorreu por edital, sem que a Administração tenha esgotado os meios de intimação pessoal ou por aviso de recebimento válido. A jurisprudência é firme no sentido de que a notificação pessoal do autuado deve ser priorizada, sendo a citação editalícia medida excepcional, sob pena de nulidade dos atos administrativos subsequentes. (...)

O perigo de dano também se encontra presente, uma vez que o requerente já se encontra inscrito na dívida ativa e responde à execução fiscal nº 1004778-84.2023.8.11.0041 (ID 166107019). Há risco iminente de constrição patrimonial, com possibilidade de bloqueio de bens e valores, além da impossibilidade de exploração econômica da propriedade embargada. (...)

Diante dos elementos apresentados, restam preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada. Assim, determino a suspensão imediata dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo lavrados pela SEMA-MT contra o requerente, até o julgamento final da presente ação, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito na dívida ativa, impedindo qualquer ato de constrição patrimonial.

Ademais, considerando a necessidade de esclarecimento quanto à correta delimitação da área embargada, determino a realização de prova pericial para análise das coordenadas geográficas indicadas no auto de infração, a fim de verificar se realmente recaem sobre a propriedade do requerente ou em local diverso.

Assim, o cerne da controvérsia reside na análise da higidez formal do procedimento administrativo sancionador, especialmente no tocante a três aspectos:
a um,
eventual erro na delimitação da área embargada; a dois, ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; e, finalmente, a três, validade da notificação por edital realizada pela Administração Pública ambiental
.

A decisão agravada bem analisou os elementos probatórios constantes dos autos originários, concluindo pela
existência de indícios relevantes de nulidade
do auto de infração e do termo de embargo.

Nesse ponto, a plausibilidade da tese autoral repousa, principalmente, na alegação de
erro material na identificação da área embargada
, o que, à primeira vista, comprometeria a validade do ato administrativo sancionador.

O documento técnico juntado aos autos (ID 166098332, dos autos originários) aponta que as
coordenadas geográficas mencionadas no auto de infração não coincidem com a propriedade do autor
, o que revela dúvida fundada sobre a localização da suposta infração ambiental e robustece a força da decisão agravada.

Além disso, o Juízo de primeiro grau vislumbrou
indícios de prescrição da pretensão punitiva
, ao considerar que a infração teria ocorrido em período anterior a 2008, tendo sido o auto lavrado apenas em 2019.

Registra-se que, embora o agravante sustente que os prazos prescricionais foram observados, a questão envolve fatos controvertidos e demanda dilação probatória, o que justifica, por ora, a manutenção da medida acautelatória até julgamento de mérito da ação anulatória.

A jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, mesmo no regime processual revogado, é firme no sentido de que a ausência de esgotamento das diligências de localização do administrado compromete a validade da citação editalícia e, por conseguinte, dos atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . 1. É tempestivo o recurso especial interposto no prazo legal. 2. É necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital . Precedentes. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 430022 BA 2013/0376044-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS — NULIDADE — VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL — TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL — RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa derivada de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA, sem observância da forma legal de notificação da autuada no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação pessoal válida da agravante no processo administrativo sancionador, substituída de imediato por edital, compromete a validade do título executivo extrajudicial e justifica o acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual impõe a observância de ordem sucessiva de meios de intimação no processo administrativo ambiental, sendo a citação por edital medida excepcional e subsidiária, cabível apenas após esgotadas tentativas de notificação pessoal ou via postal com aviso de recebimento.

4. Constatou-se que a agravante foi intimada exclusivamente por edital, sem demonstração de diligência anterior no sentido de sua localização, embora conste nos autos posterior envio de AR ao mesmo endereço no qual a notificação poderia ter sido realizada.

5. A irregularidade no procedimento administrativo compromete o contraditório e a ampla defesa, o que torna nulo o processo e, por conseguinte, inexigível o título executivo dele decorrente.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de esgotamento dos meios ordinários antes da citação editalícia, sob pena de nulidade dos atos posteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 1029286-94.2023.8.11.0041, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida apenas quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento
. 2. A ausência de tentativa de citação pessoal válida compromete o contraditório e a ampla defesa, implicando a nulidade do procedimento e a inexigibilidade do título executivo dele oriundo.”

(N.U 1032873-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Como bem apontado pelo parecer ministerial, a notificação editalícia foi adotada de forma
precipitada
, sem diligência suficiente para localizar o autuado, o que compromete o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais inafastáveis no exercício do poder sancionador estatal.

Registre-se, ainda, que os argumentos lançados pelo agravante, acerca da
presunção de legitimidade dos atos administrativos
muito embora tecnicamente válidos,
não têm caráter absoluto
, e podem ser
afastados mediante elementos concretos que indiquem possível invalidade
, como se evidencia no caso concreto.

No primeiro contato com o recurso, ao indeferir o pleito de efeito suspensivo,
observei que as razões recursais demandam

dilação probatória
, sendo
incompatíveis com a cognição sumária própria desta fase processual
. Assim, a antecipação dos efeitos recursais pleiteada pelo agravante implicaria em usurpação da competência do juiz natural da causa para instrução e julgamento da controvérsia.

De volta aos autos de origem, destaque-se que a presença do risco de dano irreparável restou também demonstrada, haja vista que o agravado encontra-se
inscrito em dívida ativa
, respondendo a execução fiscal, com iminência de
bloqueios patrimoniais
, além da impossibilidade de
exploração econômica da área embargada
. Tais circunstâncias impõem a
necessidade de tutela jurisdicional provisória
, como bem ponderou o juízo de piso.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, com base em Auto de Infração Ambiental objeto de questionamento judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com o fim de impedir a inscrição da empresa em dívida ativa, diante de controvérsia técnica sobre a área efetivamente desmatada e a validade do auto de infração lavrado.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada, por meio de laudos técnicos e perícia judicial, a existência de erro na delimitação da área atribuída ao desmatamento, revelando possível excesso na penalidade aplicada.

4. Reconhecimento parcial do equívoco pela própria SEMA/MT, com a revogação do embargo sobre área considerada consolidada.

5. Comprovada a existência de risco de dano irreparável à atividade empresarial da parte autora, em razão dos efeitos patrimoniais e creditícios da inscrição indevida em dívida ativa.

6. Presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição em dívida ativa quando demonstrada, por prova técnica, a inconsistência parcial do auto de infração ambiental.

2. A revogação de embargo e a aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela autoridade competente corroboram a probabilidade do direito, autorizando a medida cautelar".

(N.U 1033542-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025; destaque nosso)

Ante o exposto
,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025